Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-04.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-04.2021.8.14.0032

APELANTE: MARCOS SILVA DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO
Nº 0800360-04.2021.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA).

APELANTE:
MARCOS SILVA DE SENA
.

ADVOGADO:
ALVARO VIANA ORTIZ,
OAB/PA Nº 13.165.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:

ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES. INCIDÊNCIA ATENUANTE CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO ART. 59 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há como se acolher o pedido de redução da pena base, quando existente vetor judicial valorado e fundamentado negativamente contra o recorrente (circunstâncias do crime), encontrando-se fixada em patamar proporcional ao caso concreto.

2.
O apelante não confessou os fatos contra ele imputados, apresentando uma narrativa diversa, que não está em consonância com a descrita e comprovada nos autos.

3.
Deve ser alterado o regime de pena, do fechado para o semiaberto, diante do
quantum
final da pena definitiva aplicada ao apelante e ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 33, alínea “b” do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar o regime de pena, do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação exposta.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0800360-04.2021.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA).

APELANTE:
MARCOS SILVA DE SENA
.

ADVOGADO:
ALVARO VIANA ORTIZ,
OAB/PA Nº 13.165.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

MARCOS SILVA DE SENA
,
por intermédio do Sr. advogado Alvaro Viana Ortiz,
interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, todos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Inconformado com a r. sentença, alega a defesa do apelante que o juízo
a quo
não reconheceu a atenuante da confissão do art. 65, III do Código Penal
, tendo aduzido que o “réu não agiu de forma espontânea, tampouco confessa os fatos conforme as provas carreadas nos autos”.

Assevera a defesa do apelante que na
aplicabilidade da pena, acerta o Juízo de 1º grau ao afirmar que a sanção imposta autoriza a fixação do regime semiaberto, entretanto, em seus argumentos utilizou do fato elementar do tipo penal “No caso em exame, em que a subtração foi cometida mediante grave ameaça e violência, com o emprego de arma de fogo, a periculosidade e o elevado grau de reprovabilidade da conduta indicam que só serão alcançados os citados objetivos com o estabelecimento do regime fechado.” modificando o regime pertinente, aplicando o regime fechado, como necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Aduz, também, que não
há justificativa plausível que possa elevar a pena-base em 09 (nove) meses, o comportamento social reprovável é característica de qualquer crime a ser cometido, as circunstancias do crime não se aplicam de modo a possibilitar a elevação do quantum, não havendo plausibilidade e respaldo para essa ocorrência, apenas a afirmativa quanto ao comportamento social reprovável, sem qualquer manifestação argumentativa capaz de corroborar o aumento da pena, motivo pelo qual merece ser modificada e diminuída ao mínimo legal.

Alega, ainda, a necessidade da reforma da respeitável sentença, no sentido de modificar a exasperação da pena aplicada na primeira fase da dosimetria de pena, que foi determinada acima do mínimo legal, aplicando em seu lugar a pena-base, com fundamentos nos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, por haver circunstancias judiciais favoráveis ao réu, não havendo ainda parâmetros que possam elevar a referida pena-base acima do mínimo legal permitido.

Por fim, requer a defesa do recorrente a reforma da sentença condenatória, no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante do regime fechado para o regime semiaberto, em face das circunstancias elementares do crime não podem servir de parâmetro para o agravamento da sanção penal, assim como a opinião do Julgador não pode constituir motivação para imposição de regime mais severo, tudo com fundamentos nas Súmulas 718, 719 do STF, bem como a Sumula 440 do STJ.

Por sua vez, o representante do
Parquet
vinculado ao juízo de 1º grau
,
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto em favor do apelante.

Por último, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, no sentido de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto e, manutenção dos demais termos da sentença condenatória.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, para análise e com sugestão para futura inclusão em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

VOTO.

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, constato que não merece procedência o pedido da defesa do recorrente.

Segundo Fernando Capez, a confissão é a “declaração voluntária, feita por um imputável, a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e suscetível de renúncia” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal / Fernando Capez. – 23. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

Há de se deixar clara a diferença técnica entre confissão e auto-acusação. Nesse sentido, TÁVORA e ALENCAR
“O reconhecimento da infração por alguém que não é sequer indiciado não é tecnicamente confissão, e sim auto-acusação. Confessar é reconhecer a autoria da imputação ou dos fatos objeto da investigação preliminar por aquele que está no polo passivo da persecução penal” (
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. – Salvador: Editora Podivm, 2016).

De fato, ao contrário do que foi argumentado pela defesa, o recorrente não confessou a prática do delito, tendo dito, em juízo, que:

(...) que foi por impulso; que pensava que a casa estava só; que se deparou com a vítima lá dentro; que não deu tempo de nada; que a intenção era praticar um furto; que confirma que estava com uma arma; que nem chegou a tirar a arma do bolso; que só iam passando pela comunidade; que ninguém conhece nada ali; que foi com interesse de trabalho; que não acharam nada; que não foi planejado; que foi momento de fraqueza; que pularam a janela; que era a noite; que se deparou com o senhor mais novo que estava no quarto; que só lembra que ele pegou um facão que correu; que não puxou a arma; que foi atingido na barriga, cintura e pescoço; que após fugiu do local; que saiu desesperado; que correu já esfaqueado; que não houve luta; que não viu luta corporal com Wagner; que não sabe o que aconteceu depois que fugiu; que foi pro hospital; que pediu ajuda e pessoas lhe levaram para o hospital; que jogou a arma após o acidente que sofreu; que no posto de saúde foi abordado pela polícia; que deram voz de prisão; que encontraram 100 (cem) reais e drogas pra poder dar coragem para praticar o crime; reitera que nada foi planejado; que não conhece o RONEI; que nunca ninguém o chamou de capela; que é de Alenquer; que nunca foi preso; que queria furtar; que não viu ninguém lá (...).

Da análise da leitura do depoimento prestado pelo recorrente, observa-se que o apelante não confessou os fatos contra ele imputados, apresentando uma narrativa diversa, que não está em consonância com a descrita nos autos.
Evidentemente, não havendo a condição acima exposta,
não há de se falar no reconhecimento da atenuante genérica de confissão.

De igual modo, cumpre anotar que o recurso de apelação
não merece provimento com relação à tese
de modificar a exasperação da pena aplicada na primeira fase da dosimetria da pena
. Justifico
.

Para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:

“(...)
Assim sendo, entendo que o réu é culpado dos fatos denunciados e em consonância aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, observando-se o sistema trifásico:

1ª fase
: Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que o réu não possui anotações em sua folha de antecedentes – ID 24776365, o que demonstra que a sua personalidade e conduta social a priori não são desfavoráveis. Nessa linha, o comportamento social reprovável se extrai das circunstâncias dos crime, razão pela qual exaspero a pena base em mais 09 (nove) meses. Em relação às consequências do crime, estas não excederam às naturais ao tipo. Assim, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (quinze) dias-multa
.

2ª fase
: Verifica-se a presença da agravante prevista no art. 61, I, qual seja, ter sido o fato praticado contra idoso, razão
pela fixo a pena em 6 anos de reclusão e 30 (vinte) dias multa
.

3ª fase
: Concorre a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, qual seja, arma de fogo, razão pela qual, majoro a reprimenda em 2/3 (um terço), justificando o plus acima do mínimo pelo emprego ostensivo de arma de fogo no fato concreto, que garante uma maior efetividade ao cometimento do crime, pois incute maior temor na vítima, circunstância que retrata diferencial suficiente a atender a disciplina da Súmula 443 do STJ.

Ressalto que a presença da causa de aumento de pena concurso de pessoas não será aplicada neste caso. Importante mencionar que excepcionalmente, caso existam várias causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Especial, pode o julgador computar somente a que mais aumente ou a que mais diminua a pena, conforme preconizado no parágrafo único do art. 68.

(...), cumpre atentar que a expressão 'concurso', contido no dispositivo por último mencionado, tem conteúdo distinto da mesma palavra quando empregada no art. 67. Com efeito, no art. 67, concurso de agravantes e atenuantes transmite a ideia de conflito, de circunstâncias que se contrapõem, sendo que uma deve preponderar ou ambas se anularem. Diferentemente, no parágrafo único do art. 68, concurso de causas de aumento ou de diminuição significa causas que correm na mesma direção, vale dizer, concurso só de causas de aumento ou concurso só de causas de diminuição de pena, em todo caso, contemplado na Parte Especial." (GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. p. 377).

Considerando portanto a causa de aumento de pena acima exposta a pena passa a ser de
10 anos de reclusão e 50 dias multa
.

Considerando ainda se tratar de crime tentado aplico a regra do artigo 14 do CP diminuindo a pena em 1/3, sendo assim, fixo a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 34 (vinte) dias-multa
.

Apesar do quantum da sanção imposta autorizar a fixação do regime semiaberto, não se pode olvidar que, além de objetivar a repressão e prevenção de condutas antijurídicas, a pena possui o caráter de ressocialização.

No caso em exame, em que a subtração foi cometida mediante grave ameaça e violência, com o emprego de arma de fogo, a periculosidade e o elevado grau de reprovabilidade da conduta indicam que só serão alcançados os citados objetivos com o estabelecimento do regime fechado. Destarte, entendo que o
REGIME FECHADO
se afigura necessário para a reprovação e prevenção do crime, na forma do artigo 33, §3, do Código Penal.

Verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que delito cometido no presente caso ocorreu mediante grave ameaça e violência, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Outrossim, verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, vez que a pena fixada é superior a dois anos, razão pela qual deixo de aplicar a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu
MARCOS SILVA DE SENA
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (vinte) dias-multa
, na razão unitária mínima, no regime inicialmente fechado.

Com a presente sentença condenatória, os requisitos que outrora autorizariam a prisão preventiva mostram-se agora reforçados. Nesse diapásão, considerando que a prisão preventiva fundada na ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio os indivíduos que sejam dotados de periculosidade para determinada comunidade, entendo que a permanência do réu em liberdade causa repercussão danosa ao meio social.

Ademais, pelas circunstâncias do delito, utilização de arma de fogo, concurso de pessoas, tem-se que o réu trata-se pessoa voltada para a prática criminosa. Dessa forma, a segregação cautelar evitará a reprodução de tais fatos criminosos. Por fim, considerando que delitos como o de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso estão assustando a sociedade, que espera uma pronta intervenção do Poder Judiciário, mesmo que de natureza provisória, a prisão cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal é medida necessária e adequada ao presente caso, acrescentando-se a insuficiência das demais medidas cautelares lançadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO
do réu.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das despesas judiciais com fundamento no artigo 804 do CPP, salientando que eventual pedido de gratuidade de justiça deverá ser formulado ao Juízo da Execução Penal. (...)”.

Como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou como desabonador ao apelante o vetor das circunstâncias do crime, arbitrando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias multa, patamar este bem próximo ao mínimo, não podendo se cogitar que não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação, ou ausência de
parâmetros que possam elevar a referida pena-base acima do mínimo legal permitido
.

Observa-se, ainda, que as circunstâncias do crime, reputam-se no conjunto de dados que não compõem a figura típica, mas que decorrem do próprio fato delituoso.

No caso dos autos, verifica-se que o crime foi praticado com uma coronhada de arma de fogo na cabeça de uma das vítimas, luta corporal e extrema agressividade, causando lesões e traumas nas mesmas, como se observa no depoimento prestado constante no ID nº 6316662, o que evidencia que a conduta do apelante foi altamente reprovável, extrapolando o ordinário dessa espécie de delito, tendo em vista sua conduta com maior violência,
o que permitiria até ser valorada em dobro esta circunstância em face da sua gravidade,

havendo assim parâmetros que possam elevar a referida pena-base acima do mínimo legal permitido.

Dessa forma, encontra-se perfeitamente justificada a fixação da sanção base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de um único vetor judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
[1]
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, também não merece reparo nessa parta a dosimetria da pena. Explico.

O crime praticado pelo recorrente teve como uma das vítimas o Sr. Ornício Soares de Abreu, nascido em 28/05/1951, sendo que à época do delito possuía 69 (sessenta e nove) anos de idade, conforme se verifica no ID 6316545, págs. 10-11.

Dispõe o art. 61, II, h do Código Penal:

Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a reincidência;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) por motivo fútil ou torpe;

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;

h) contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida.
(Redação dada pela Lei nº 9.318, de 1996)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;

l) em estado de embriaguez preordenada. (grifos nossos).

Como se observa, o magistrado de primeiro grau valorou e agravou corretamente a pena contra o recorrente, em face da vítima ser pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade, passando a pena ser de 6 (seis) anos de reclusão e, 30 (trinta) dias multa, nos termos do art. 61, inciso II, alínea h do Código Penal.

Em relação a terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, passo a analisar.

Nota-se à fl. 15, do ID nº 6316545, no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, dos autos de Prisão em Flagrante Delito, a apreensão de vários objetos, entre eles 10 (dez) munições calibres 22 (vinte e dois) intactas e um revólver calibre 22 (vinte e dois) com numeração raspada, apreendidas com o acusado Wagner Campos Ferreira e, 05 (cinco) munições calibre 32 (trinta e dois) intactas e um revólver calibre 32 (trinta e dois), apreendias com o apelante
MARCOS SILVA DE SENA.

Nota-se, ainda, que no ID nº 6316622, consta o Laudo Balístico produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, onde certifica que a arma apreendida com o recorrente “está em condições de funcionamento” e “está apta ao fim que se destina”.

Nesse contexto, observa-se que a arma de fogo apreendida com o apelante concorre com a causa de aumento de pena, prevista no inciso I, § 2-A, do art. 157 do Código Penal, estando perfeitamente justificada a majoração da pena em 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 10 (dez) anos de reclusão.

Considerando que o delito imputado ao recorrente foi na modalidade tentada, com fulcro no art. 14, inciso II do Código Penal, a pena foi corretamente diminuída em 1/3 (um terço), o que perfaz 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a modificação do regime inicial de pena imposto ao recorrente na sentença condenatória,
entendo que merece ser reformada, nesta matéria, a sentença. Explano.

A fixação do regime inicial de pena deve levar em conta, além do
quantum
da pena, a gravidade concreta do crime.
In casu
, inobstante a pena corretamente aplicada em 06 (seis) anos e 06 (seis) de reclusão requerer o semi
aberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB), o juízo singular aplicou regime mais gravoso, fechado, com a seguinte fundamentação: “a
subtração foi cometida mediante grave ameaça e violência, com o emprego de arma de fogo, a periculosidade e o elevado grau de reprovabilidade da conduta indicam que só serão alcançados os citados objetivos com o estabelecimento do regime fechado”.

Não se mostra viável a aferição de regime fechado em face da fundamentação exposta na decisão condenatória, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CPB, bem como do entendimento da Súmula 719 do STF preceitua que a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a reprimenda permite, exige motivação idônea.

Todavia, a rubrica lateral do referido artigo na alínea “b”, propõe que para aplicação do regime mais gravoso, seria necessário que a reprimenda fosse superior a 08 (oito) anos, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que condenação final restou mensurada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias multa. Vejamos:

Art. 33, do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º

- O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
(Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Em sendo assim, por ausência de fundamentação idônea, conveniente a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime SEMIABERTO, nos exatos termos do art. 33, § 2º “b” do CPB.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e dou provimento parcial ao recurso,
nos termos da fundamentação exposta.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 02/05/2022